Tribunal: TJDFT
Processo: 0713721-13.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713721-13.2022.8.07.0009 RECORRENTE: VIVIANE FERNANDES OLIVEIRA RECORRIDA: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO DOTADO APENAS DE EFEITO DEVOLUTIVO. PEDIDO LIMINAR. PETIÇÃO APARTADA. DUTY TO MITIGATE THE LOSS. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DO TÍTULO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Recurso de apelação interposto contra a sentença proferida nos autos dos embargos à execução. O caso envolve demanda executiva lastreada por notas promissórias. Nele, discute-se a presença da boa-fé objetiva na inércia do credor em ajuizar a respectiva execução para a persecução de seus créditos, notadamente se o mero exercício tardio do direito de ação representa agravamento do próprio prejuízo pelo credor, o que possibilitaria a mudança do marco inicial para a contagem dos juros de mora e da correção monetária. 2. Com fulcro no art. 1.012, §1o, III, do Código de Processo Civil, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que julga improcedentes os embargos do executado. 2.1. O pedido liminar, seja de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, tem como finalidade impedir a produção de efeitos imediatos da sentença, razão pela qual se faz necessária a realização do pedido por petição autônoma enquanto há pendência do julgamento do recurso de apelação. Portanto, considerando que o pedido de atribuição do efeito suspensivo foi realizado na própria peça recursal, o pedido não deve ser analisado por falta de observância do procedimento (Acórdão 1761496, 07201508320238070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no PJe: 3/10/2023). 3. O dever de mitigar a própria perda (duty to mitigate the loss) possui aplicação prática no direito brasileiro, uma vez que é corolário do princípio da boa-fé objetiva. O credor é, assim, obrigado a adotar medidas tendentes a minorar as perdas decorrentes do inadimplemento. 4. Conforme a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o mero ajuizamento tardio da ação, ainda que na proximidade do prazo prescricional, não viola, por si só, o princípio do duty to mitigate the loss. Faz-se necessário, portanto, que o credor tenha comprovadamente infringido algum dos deveres anexos ao contrato ou gerado a falsa expectativa de que a dívida não mais seria cobrada. 5. No caso, o devedor não cumpriu com o ônus que lhe incumbia de demonstrar a prática de conduta desleal por parte do credor. Inteligência do art. 373, II, do Código de Processo Civil. 6. Ante a inaplicabilidade do duty to mitigate the loss na espécie, o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária se dá com o inadimplemento da obrigação, nos termos do art. 397 do Código Civil. 7. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça: AgInt no AREsp 2115127/RS, RELATOR: Ministro RAUL ARAÚJO, ÓRGÃO JULGADOR: T4 - QUARTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO: 19/09/2022, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE: DJe 04/10/2022; REsp 1201672/MS, RELATOR: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), ÓRGÃO JULGADOR: T4 - QUARTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO: 21/11/2017, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE: DJe 27/11/2017. RSTJ vol. 249 p. 857. 8. Precedentes desta Corte: Acórdão No 1691858, Relator Desembargador RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, Órgão 1a Turma Cível, Data de julgamento: 19/04/2023, Data de publicação no DJe: 04/05/2023; Acórdão No 1765005, Relatora Desembargadora MARIA IVATÔNIA, Órgão 5a Turma Cível, Data de julgamento: 28/09/2023, Data de publicação no DJe: 09/10/2023; Acórdão No 1734995, Relator Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO, Órgão 8a Turma Cível, Data de julgamento: 25/07/2023, Data de publicação no DJe: 04/08/2023. 9. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega violação aos artigos 397 e 422, ambos do Código Civil, ao argumento de que configura enriquecimento ilícito o tardio ajuizamento da cobrança, diante da incidência dos juros (duty to mitigate the loss). Verbera que a postergação do exercício do direito de ação em casos de mora ex re implica capitalização da dívida, contrária à boa-fé. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo porque a recorrente se encontra litigando sob o pálio da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 397 e 422, ambos do CC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissídio interpretativo foi demonstrado, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027